Tribunal: TJSP
Processo: 1009713-83.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – Fornecimento de Energia Elétrica – Autora alega que teve o nome inscrito, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da ré, em razão de débito que afirma desconhecer – Ré afirma que a dívida existe e é devida – Prestação de serviços – Relação de consumo –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – Fornecimento de Energia Elétrica – Autora alega que teve o nome inscrito, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da ré, em razão de débito que afirma desconhecer – Ré afirma que a dívida existe e é devida – Prestação de serviços – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova - Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da ré - Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada - A empresa ré/apelante não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Danos morais caracterizados – Sentença de parcial procedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009713-83.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada ALEXSANDRA DE SOUSA SILVA PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009713-83.2019.8.26.0529 -Voto no 14996
2
Apelação no: 1009713-83.2019.8.26.0529
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Apelada: ALEXSANDRA DE SOUSA SILVA PASSOS
MMa. Juíza de 1a. Instância: Dra. Natália Assis Mascarenhas
Foro: Santana do Parnaíba 1a Vara Cível
VOTO No 14996
APELAÇÃO

“AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” Fornecimento de
Energia Elétrica Autora alega que teve o nome inscrito, junto aos
órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da ré, em razão de
débito que afirma desconhecer Ré afirma que a dívida existe e é
devida Prestação de serviços Relação de consumo Inversão
do ônus da prova - Sentença de parcial procedência - Insurgência
recursal da ré - Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido
inicial
Ausência de demonstração de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada - A empresa
ré/apelante não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC
Danos morais caracterizados Sentença de parcial procedência
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
145/147, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”,
ajuizada por ALEXSANDRA DE SOUSA SILVA PASSOS, em face de ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, nos seguintes termos: “Diante
do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para, confirmando a tutela anteriormente
concedida, DECLARAR a inexigibilidade de débito de débito da autora para com a parte
ré, DETERMINAR a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito
por conta dessa dívida e CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de
indenização por danos morais com correção monetária a partir da presente data e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até o efetivo pagamento. Oficie-se aos
cadastros restritivos, para exclusão do nome do autor dos seus cadastros, em razão da
dívida declarada inexigível nos presentes autos. Em razão da sucumbência, condeno a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009713-83.2019.8.26.0529 -Voto no 14996
3
parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação acima.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 149/155). Faz breve relato
dos fatos e da r. sentença. Reitera os termos da contestação. Alega que a relação
jurídica é decorrente de contrato de fornecimento de energia elétrica do imóvel
mencionado na peça contestatória. Afirma que a unidade consumidora, cadastrada
em nome da parte autora/apelada, possui débitos, decorrentes a faturas de consumo
regular, não pagas. Assim, sustenta que, sua conduta, está de acordo com a legislação
vigente. Sustenta, ainda, a inocorrência de qualquer dano a ser indenizado, face a
ausência de nexo de causalidade. Aventa a possibilidade de eventual ocorrência de
fraude, mediante ato cometido por terceiros. Por fim, requer o integral provimento do
presente recurso, reformando-se a r. sentença, para que sejam julgados,
integralmente, improcedentes, os pedidos da exordial.
Contrarrazões às fls. 160/165.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está, devidamente, preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Tratam os autos de “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA”, ajuizada por ALEXSANDRA DE SOUSA SILVA PASSOS, em face de
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A. A autora
alegou ter tomado conhecimento, sobre restrições, em seu nome, junto aos órgãos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009713-83.2019.8.26.0529 -Voto no 14996
4
proteção ao crédito, por iniciativa da ré. Afirmou desconhecer os débitos, que
montam em R$14.573,78. Requereu, em sede de tutela antecipada a retirada de seu
nome, dos cadastros de proteção ao crédito. No mérito requereu a declaração de
inexigibilidade dos valores, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao
crédito, a devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais,
no valor de R$25.000,00.
Tutela deferida às fls. 37/38.
Contestação às fls. 40/51.
Réplica, fls. 138/142.
Sobreveio a r. sentença, de fls. 145/147.
Pois bem. Consta dos autos que, enquanto a autora afirma
desconhecer o débito que ensejou na inscrição de seu nome, junto aos órgãos de
proteção ao crédito, a ré defende como legítima tal iniciativa, tendo em vista que a
autora possui débitos, decorrentes a faturas de consumo, de energia elétrica, não
adimplidas.
Compulsando atentamente os autos, denota-se que a
parte ré, deixou de cumprir com a incumbência de provar a “existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, segundo dispõe o art. 373, II
do CPC, eis que limitou-se a contestar a ação, sem, contudo, trazer qualquer
comprovação quanto ao fato alegado.
Nos exatos termos da r. sentença: “Ressalto que tenho
julgado improcedentes inúmeras demandas genéricas propostas contra a
concessionária ré, sob alegação de desconhecimento do débito, quando a concessionária
comprova documentalmente que a requerida reside no endereço onde os débitos foram
gerados, sendo a responsável pela unidade consumidora. Ocorre que, no caso em
análise, a ré não cumpriu seu ônus, limitando-se a apresentar contestação genérica.
Desta forma, não cumprindo a ré o ônus que a lei lhe impôs, o caso é de procedência do
pedido declaratório e indenizatório.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009713-83.2019.8.26.0529 -Voto no 14996
5
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o
julgado combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à
aplicação da melhor solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do
pleito formulado nas razões de apelação.
Ora, pelo que se depreende dos autos, resta claro que a
empresa ré não agiu corretamente, ao cobrar da autora por serviço não contratado.
Tal fato demonstra que a ré, além de não atentar ao
disposto no artigo 341, caput, do CPC, não se desincumbiu de provar o alegado
mediante a juntada de qualquer documento ou argumento plausível que comprovasse
suas alegações. Tampouco demonstrou, conforme aludido, a existência de qualquer
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, contrariando
expressamente o comando do artigo 373, inciso II, do CPC.
Na verdade, a ré não se desincumbiu de embasar suas
alegações em prova robusta, que efetivamente amparasse sua argumentação.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r.
sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente
motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC,
majoro a verba honorária, fixada na r. sentença, para 15% sobre o valor da
condenação.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)